Tribunal: TJDFT
Processo: 0718704-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718704-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FRANCISCO FABIO RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de ação de Revisão Criminal ajuizada por FRANCISCO FABIO RODRIGUES, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra a sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada. Verifica-se que os autos não foram instruídos com peças essenciais para a análise do pedido, bem como que a peça inicial foi escrita pelo próprio Requerente. Diante disso, dê-se vista à Defensoria Pública, em se tratando de réu preso e possivelmente pobre, prestar-lhe assistência jurídica. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília-DF, 16 de maio de 2023 Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator